Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-15.2018.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 206.864.631-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUTARQUIA ESTADUAL. FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. NEGATIVA DE COBERTURA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c danos materiais e morais, em que o Recorrido ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA postula pela condenação do Recorrente INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO para rescisão contratual do plano de saúde, bem como a restituição dos valores pagos no período de 07/2012 até a suspensão dos descontos, bem como dano moral pela suspensão de atendimento irregular.

2. No caso, há prescrição das parcelas de 07/2012 à 10/2013, tendo em vista que a presente demanda apenas foi proposta no dia 09 de outubro de 2018, portanto, há de se reconhecer de oficio a prescrição, com base no disposto no artigo 2º do Decreto 20.910/32.

3. Nos autos restou comprovado que a Recorrente suspendeu o atendimento ao Recorrido, sem qualquer justificativa plausível a contar de julho de 2012, portanto, as cobranças realizadas após a suspensão permanente do atendimento demonstra a configuração do ilícito.

4. Verifico que o ressarcimento ao Recorrido é devido, contudo, de forma simples, em que pese existem negativas de atendimento, não há como sustentar a má-fé da Recorrente.

5.
A negativa de atendimento médico hospitalar decorrente de plano de saúde regularmente adimplido,

basta, por si só, para a concessão de indenização, pois afeta o emocional o intimo do consumidor em momento que se encontra fragilizado de suas condições de saúde, situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c danos materiais e morais, em que o Recorrido ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA postula pela condenação do Recorrente INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO para rescisão contratual do plano de saúde, bem como a restituição dos valores pagos no período de 07/2012 até a suspensão dos descontos, bem como dano moral pela suspensão de atendimento irregular.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a Recorrente em restituir em dobro as mensalidade do plano de saúde cobrado de 07/2012 à 10/2018, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020